Tribunal: STJ
Processo: 0889834-41.2023.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3002523 - MG(2025/0281908-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: SHIRLENE NASCIMENTO BRUMER
AGRAVANTE
: SWGF EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
AGRAVANTE
: WILSON NELIO BRUMER
ADVOGADOS
: ANA CAROLINA SOARES BAHIA - MG193039
EDUARDO AUGUSTO FRANKLIN ROCHA - MG076601
JOSE ANCHIETA DA SILVA - MG023405
VICTORIA VENANCIO SILVA - MG219520
AGRAVADO
: ROMEU SCARIOLI
ADVOGADOS
: BRUNO PUERTO CARLIN - SP194949
LUANA OTONI DE PAULA - MG115351
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE
PERCENTUAL DE RENDIMENTOS. EXCEPCIONALIDADE. SUBSISTÊNCIA
DIGNA. REFORÇO DE PENHORA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NoS 7 E
211/STJ.
1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial,
a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor
da Súmula no 211/STJ.
2. Na hipótese, rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias,
para decisão
e preservação da subsistência digna quando da
extra petita
fixação da penhora, demandaria a análise de circunstâncias fático-
probatórias dos autos, procedimento inviável em recurso especial devido à
incidência da Súmula no 7/STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55097781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:37:01
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 5179f2f2-26c2-40e8-8c57-de96edc28c9f

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3002523 - MG(2025/0281908-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: SHIRLENE NASCIMENTO BRUMER
AGRAVANTE
: SWGF EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
AGRAVANTE
: WILSON NELIO BRUMER
ADVOGADOS
: ANA CAROLINA SOARES BAHIA - MG193039
EDUARDO AUGUSTO FRANKLIN ROCHA - MG076601
JOSE ANCHIETA DA SILVA - MG023405
VICTORIA VENANCIO SILVA - MG219520
AGRAVADO
: ROMEU SCARIOLI
ADVOGADOS
: BRUNO PUERTO CARLIN - SP194949
LUANA OTONI DE PAULA - MG115351
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE
PERCENTUAL DE RENDIMENTOS. EXCEPCIONALIDADE. SUBSISTÊNCIA
DIGNA. REFORÇO DE PENHORA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NoS 7 E
211/STJ.
1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial,
a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor
da Súmula no 211/STJ.
2. Na hipótese, rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias,
para decisão
e preservação da subsistência digna quando da
extra petita
fixação da penhora, demandaria a análise de circunstâncias fático-
probatórias dos autos, procedimento inviável em recurso especial devido à
incidência da Súmula no 7/STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por WILSON NÉLIO BRUMER e
OUTROS contra a decisão que inadmitiu recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea a,
insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim
ementado:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVOS DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO -
PENHORA DE VENCIMENTOS EM 30% - IRDR N° 1.0182.16.001439-1/001
(TEMA N° 79 TJMG) - RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE
- ANÁLISE DO CASO CONCRETO - POSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE
PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR - DECISÃO REFORMADA. I.
CASO EM EXAME Agravos de instrumento interpostos por ambos os
litigantes, visando discutir a possibilidade de penhora sobre remunerações
salariais do executado. O primeiro agravo (n.
)
1.0024.13.346908-0/014
defende a total impenhorabilidade de valores constritos, enquanto o segundo
Documento eletrônico VDA54118139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:14
Código de Controle do Documento: d03060ab-7d85-49d9-9480-5b211a820c8d

agravo (n.
) pleiteia a ampliação do bloqueio
1.0024.13.346908-0/015
salarial para além do limite fixado na decisão de origem. II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) se os rendimentos salariais
do executado podem ser objeto de penhora; e (ii) qual o percentual adequado
para eventual bloqueio, considerando a subsistência digna do devedor e de
sua família. III. RAZÕES DE DECIDIR O artigo 833, IV, do CPC, dispõe sobre
a impenhorabilidade de verbas salariais, exceto nos casos previstos no § 2o,
como a execução de dívida alimentar ou valores que excedam cinquenta
salários-mínimos. A tese firmada no julgamento do IRDR no 79 pelo TJMG
permite a penhora de verbas salariais para pagamento de dívida não
alimentar, em caráter excepcional, desde que preservado valor necessário
para a subsistência digna do devedor e de sua família, e o percentual
máximo da penhora seja de 30% dos rendimentos líquidos. No caso concreto,
verifica-se que a remuneração líquida do executado ultrapassa 50 salários-
mínimos, e que o bloqueio de 30% de seus rendimentos não comprometeria
sua subsistência digna, considerando os valores remanescentes. O bloqueio
parcial de 30% sobre os rendimentos do executado representa medida eficaz
para satisfazer a dívida exequenda, sem comprometer suas condições
mínimas de subsistência. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo de instrumento n.

desprovido.
Agravo
de
instrumento
n.
1.0024.13.346908-0/014
parcialmente provido, para majorar o bloqueio dos
1.0024.13.346908-0/015
rendimentos do executado para o percentual de 30%. Tese de julgamento: É
permitida, de forma excepcional, a penhora de verba salarial para
pagamento de dívida não alimentar, em percentual de até 30% dos
rendimentos líquidos, desde que preservado valor que assegure a
subsistência digna do devedor e de sua família. Dispositivos relevantes
citados: CPC,
IV e § 2o.”
art. 833,
(e-STJ fls. 1923-1924)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 1981-1988).
No recurso especial, os recorrentes alegam violação dos artigos 141, 492,
833, § 2o, e 874, II, do Código de Processo Civil.
Sustentam, em síntese, que o acórdão recorrido (i) proferiu decisão extra
ao majorar o bloqueio para 30% sem pedido específico, incorrendo em
petita
supressão de instância porque não teria sido analisado pelo juízo de origem, violando
o disposto nos arts. 141 e 492 do CPC; (ii) violou o disposto no
§ 2o, do CPC,
art. 833,
por não observar a realidade do caso concreto e a preservação da subsistência digna
quando da fixação da penhora; (iii) violou o
II, do CPC, por admitir reforço de
art. 874,
penhora sem avaliação prévia dos bens já penhorados.
Após a juntada das contrarrazões (e-STJ fls. 2012-2026), o recurso especial
não foi admitido na origem (e-STJ fls. 2117-2119), dando ensejo à interposição do
presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se à
análise do recurso especial.
A irresignação não merece prosperar.
No que se refere à ofensa aos arts. 874, II, do CPC, verifica-se que a matéria
versada nos dispositivos apontados como violados no recurso especial não foi objeto
de debate pelas instâncias ordinárias, embora opostos embargos de declaração.
Assim, ausente o requisito do prequestionamento, incide o disposto na
Súmula no 211/STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito
.
da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"
Documento eletrônico VDA54118139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:14
Código de Controle do Documento: d03060ab-7d85-49d9-9480-5b211a820c8d

No que concerne às alegações de decisão
e de preservação da
extra petita
subsistência digna quando da fixação do percentual da penhora de rendimentos
líquidos, o Tribunal de origem, à luz da prova dos autos, concluiu por afastá-las,
conforme se extrai da leitura do voto condutor, merecendo destaque o seguinte trecho:

Com efeito, conclui-se que é possível a penhora de verba salarial,
desde que preservado valor que assegure a subsistência digna do devedor e
de sua família.
Feitas tais considerações e volvendo ao caso vertente, verifica- se
que o douto juízo primevo determinou a penhora de todos os créditos
mensais devidos ao executado WILSON NELIO BRUMER, de natureza
salarial ou não, excedentes à quantia mensal equivalente a 50 salários
mínimos, até o limite do valor da execução.
A este respeito, entretanto, entendo que a decisão desafia parcial
reforma.
Isso porque, em análise de todo o acervo processual, constata- se
que o executado ocupa aufere remuneração líquida mensal que supera
R$250.000,00, resultando em rendimentos que ultrapassam os 50 salários
mínimos.
[...]
E, neste particular, ainda que se admita a existência de gastos do
devedor com moradia, alimentação, saúde e lazer, não vislumbro prejuízo à
subsistência digna do executado e de sua família acaso deferido o bloqueio
de 30% de todos os seus rendimentos líquidos, preservado o remanescente
para a sua digna subsistência.
De outro lado, verifica-se que a presente execução de origem se
processa desde 2013, até o momento garantida por um imóvel incapaz, por
si só, de saldar todo o débito exequendo, que já supera R$18.000.000,00,
sendo certo que a realização dos descontos de 30% sobre todos os
rendimentos líquidos do devedor representaria medida eficaz para satisfazer
a obrigação, sem importar em prejuízo insuportável pelo executado.
Destarte, deve ser reformada a decisão de origem para que,
relativizando a impenhorabilidade absoluta da verba salarial, em aplicação
da tese firmada no IRDR n.79, majorar o bloqueio mensal para 30% de todos
os rendimentos do executado até a satisfação do crédito exequendo." (e-STJ
fls. 1933-1934)

"Note-se, por oportuno, que a decisão colegiada não incorreu em
julgamento extra petita, tampouco supressão de instância, haja vista a
discussão acerca da possibilidade ou não de penhora da remuneração do
executado e o respectivo percentual de constrição, matéria esta que fora
amplamente debatida entre as partes e devolvida a esta instância pelo ora
embargado no agravo de instrumento n. 1.0024.13.346908-
"
0/015. (e-STJ
fls. 1985-1986)

Nesse contexto, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a
natureza excepcional da via eleita, conforme dispõe a Súmula no 7/STJ.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no
§ 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão
art. 85,
interlocutória, sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54118139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:14
Código de Controle do Documento: d03060ab-7d85-49d9-9480-5b211a820c8d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.002.523 / MG
Número Registro: 2025/0281908-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0024133469080
08898344120238130000
10024133469080001
10024133469080013
10024133469080014
10024133469080021
10024133469080024
10024133469080025
10182160014391001
10665150620148260100
24133469080
30182592920138130024
34690806920138130024 8898344120238130000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SHIRLENE NASCIMENTO BRUMER
AGRAVANTE : SWGF EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
AGRAVANTE : WILSON NELIO BRUMER
ADVOGADOS : JOSE ANCHIETA DA SILVA - MG023405
EDUARDO AUGUSTO FRANKLIN ROCHA - MG076601
ANA CAROLINA SOARES BAHIA - MG193039
VICTORIA VENANCIO SILVA - MG219520
AGRAVADO
: ROMEU SCARIOLI
ADVOGADOS : BRUNO PUERTO CARLIN - SP194949
LUANA OTONI DE PAULA - MG115351
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MÚTUO
TERMO
Documento eletrônico VDA55074891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:53:46
Código de Controle do Documento: 540a0dbf-b5c7-4631-9cf6-b5f6d31e22a7

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:53:46
Código de Controle do Documento: 540a0dbf-b5c7-4631-9cf6-b5f6d31e22a7